Tribunal: TJES
Processo: 5000889-36.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000889-36.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: LOMAQ LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator - Sessão 06/12/2022.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000889-36.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: LOMAQ LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA, CLAUDIANE LYRIO LOZER TEIXEIRA

Advogado do(a) APELADO: CLAUDIANE LYRIO LOZER TEIXEIRA - ES27265

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação cível interposto
contra
sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, que julgou
extinta
a
presente
execução fiscal,
sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso VIII, do CPC.
Via de consequência, condenou o
exequente, ora
apelante, ao pagamento das custas processuais
e honorários advocatícios, estes em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, o apelante sustentou
que, (i) reconhecido o pedido, a verba honorária deve ser reduzida pela metade, e (ii) a isenção quanto ao pagamento das custas processuais.

Pois bem.

Em que pese as alegações recurais, não vejo como alterar a sentença recorrida. Explico.

O art. 90, § 4º, do CPC, prevê que:

§ 4º. Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida,
os honorários serão reduzidos pela metad
e.

No entanto, o referido artigo não se aplica ao caso concreto, eis que o Município, ora apelante, não figura como réu na ação, mas sim como autor da execução fiscal.

Além disso, também não merece guarida o pedido referente à exclusão da condenação do Município de Vitória ao pagamento das custas, considerando que a Lei Estadual nº 9.900/12 foi revogada pela Lei Estadual nº 9.974/13, tendo esta última excluído os municípios do rol dos isentos do pagamento das custas processuais.

Diante do exposto,
CONHE
ÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios em 05% (cinco por cento).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
EXECUÇÃO FISCAL.
ART. 90, § 4º, DO CPC. NÃO SE APLICA DO CASO.
CONDENAÇÃO D
O MUNICÍPIO
AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
POSSIBILIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
N
ão se aplica
o art. 90, § 4º, do CPC no
caso concreto, eis que o Município, ora apelante, não figura como réu na ação, mas sim como autor da execução fiscal.
2.
T
ambém não merece guarida o pedido referente à exclusão da condenação do Município de Vitória ao pagamento das custas, considerando que a Lei Estadual nº 9.900/12 foi revogada pela Lei Estadual nº 9.974/13, tendo esta última excluído os municípios do rol dos isentos do pagamento das custas processuais.
3. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.